Tribunal: STF
Processo: RE 271035
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONVERSÃO DO TERÇO DE
FÉRIAS EM PECÚNIA. LEI Nº  8.112/90, ALTERADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.480/96. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS
ARTS. 5º , INCISO XXXVI, E 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
1.      Examinando questão idêntica, esta 1ª. Turma, no julgamento do
R.E. nº 227.464-PB, de que foi Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, decidiu
(DJU de 28.04.2000, Ementário nº 1988-6):
        "EMENTA: SERVIDOR FEDERAL. CONVERSÃO DO
TERÇO DE FÉRIAS EM PECÚNIA PREVISTA NA LEI Nº
8.112/90 ALTERADA PELA MP Nº 1.480/96. ALEGADA
OFENSA AO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Reeditada a MP 1.480/96 por mais de uma
vez, mas sempre dentro do trintídio, não sobrou
espaço para falar-se em repristinação da Lei nº
8.112/90 por ela alterada, nem, obviamente, em
aquisição, após a revogação, de direito nela
fundado.
        Recurso conhecido e provido".
2.        Adotados os fundamentos deduzidos no precedente, o R.E. é
conhecido e provido para o indeferimento do Mandado de Segurança.